Tribunal: TJSP
Processo: 2255388-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de danos morais c/c pedido de tutela provisória cautelar. Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu a tutela pleiteada pelo autor. Inconformismo. Não caracterizados os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para deferimento da tutela provisória pleiteada. Decisão mantida. Recurso não provido.